Tribunal: STF
Processo: AR 2927
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Milvio Manoel Cruz Braga opôs embargos de declaração contra pronunciamento mediante o qual indeferi a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com o subsequente cancelamento da distribuição, e condenei a parte autora ao pagamento de honorários. 



    Alega ocorrência de erro material na decisão impugnada. Sustenta que inicialmente, o então Relator, Desembargador Federal Roger Raupp Rios, deferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo autor. Sustenta que requereu a extinção da presente demanda, quando o presente processo já se encontrava sob a minha relatoria, e que, portanto, a condenação em honorários é indevida. Busca o afastamento da condenação da parte autora em honorários (petição/STF n. 105.747/2023). 



    É o relatório. Decido.



    2. Estão presentes os pressupostos de recorribilidade. Os embargos são tempestivos, e a peça foi subscrita por advogado constituído.



    O cabimento dos embargos de declaração pressupõe alegação dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A existência ou não é questão concernente ao mérito.



    Tal recurso tem função meramente integrativa do pronunciamento recorrido e é passível de conhecimento apenas nas hipóteses em que se pretende o saneamento da pecha apontada (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga eventual pretensão de rediscutir matéria previamente julgada.



    No mérito, não assiste razão à parte embargante.



    O pronunciamento impugnado não apresenta qualquer tipo de erro material quanto à condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. 



    Rememoro que, em 3 de outubro de 2022, estando ausente demonstração da necessidade da gratuidade de justiça, indeferi o pedido de seu implemento e determinei o recolhimento das custas. 



    Embora o Desembargador Federal Roger Raupp Rios tenha deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado quando o processo ainda tramitava na Justiça Federal, tendo este reconhecido a sua incompetência e remetido o processo à esta Corte, bem como tendo novo pronunciamento sobre a matéria na presente demanda, impõe-se a observância do art. 64, §4°, do Código de Processo Civil. 



    Desta forma, a decisão do então Relator deixa de produzir seus efeitos com nova decisão sobre o ponto e a mais recente passa a vigorar. 



    Inexiste, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a ensejar o acolhimento do recurso.



    Esse o quadro, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.



    3. Do exposto, conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.



    4. Publique-se. 



Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente